Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO. JUÍZO INCOMPETENTE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 286, INC. II, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITOS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SEGURO. FURTO DE MOTOCICLETA. CONSUMIDOR. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda (CPC, art. 286, inc. II). As decisões proferidas em Juízo incompetente, em regra, conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo Juízo declarado competente (CPC, art. 64, § 4o). Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
2. O art. 54, §4o, do CDC1 ao regulamentar o contrato de adesão, determina ao fornecedor o dever específico de informação e esclarecimento ao enunciar que: “as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.
3. O consumidor leigo não é obrigado a distinguir roubo, furto e furto qualificado e simples, conceitos estes próprios do âmbito jurídico. 4. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e provido.